Tribunal: STF
Processo: ACO 3542
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado do Amapá, em desfavor da União, na qual se alega, em síntese, que: 



 



a.     O Estado do Amapá, ao receber Informações de Apoio para Emissão de Certidão, em 16 de agosto de 2021, expedidas através do sistema e-CAC, visando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, constatou que havia registros de inscrições equivocados;



b.     o autor apresentou requerimento dirigido à Procuradoria da Fazenda Nacional e à Receita Federal do Brasil, no qual explicou e comprovou os motivos para a exclusão de tais débitos, tendo obtido respostas desfavoráveis no âmbito administrativo, sem a devida e necessária motivação, o que vem lhe gerando impedimento na obtenção da CND; 



c.     tal certidão mostra-se indispensável para a contratação do PROFISCO II até o dia 06 de dezembro de 2021;



d.     algumas inscrições questionadas, que constituem atualmente impeditivos para a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa – CPD-EN em favor do Estado do Amapá, estão suspensas em razão de ações judiciais, parcelamentos, além de outras que se referem a outros poderes, o que atrai a aplicabilidade do princípio da instranscendência, pacificado na jurisprudência do STF;



e.      faz-se urgente a exclusão das pendências indicadas, constantes do relatório denominado “Informações de Apoio para Emissão de Certidão” (relatório atualizado – anexo 1 – p. 01/14), bem como a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa –CPD-EN em favor da Fazenda Estadual;



f.     no tocante à Inscrição 23.4.16.000001-49, Inscrição 23.4.21.000002-02 e às pendências indicadas nos itens 4 e 5 da Receita Federal, trata-se de débitos da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá – ALAP - em relação aos quais deve-se adotar a orientação firmada no RE  n. 770149, com repercussão geral (Tema 743), segundo a qual “a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional”;



g.     quanto às inscrições n. 23.4.21.001057-30, 23.4.21.001058-10 e 23.4.21.001059-00, consoante a informação registrada no documento “Informações de Apoio para a Emissão de Certidão”, estão relacionadas ao processo administrativo n. 10235.720.034/2020-76, sendo certo que a defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tribunal Nacional; 



h.     a partir da detida análise do processo administrativo fiscal n. 46203.000835/2007-69, verifica-se que o crédito, relativo à contribuição social da Lei Complementar n. 110/2001, está fulminado pela prescrição. Com efeito, os débitos inscritos em dívida ativa sob o n. 23.5.11.000226-71 corresponde à cobrança referente à contribuição social da Lei Complementar n. 110/2001 do ano de 2006;



i.     o Estado do Amapá não participou dos processos administrativos fiscais n. 46203.000835/2007-69 e 19321.142332/2019-84, relativos às inscrições 23.5.18.000663-61 e 23.6.19.001906-22, o que subtrai os atributos de liquidez, certeza e exequibilidade dos respectivos títulos supostamente geradores de obrigações fiscais; 



j.     Quanto à inscrição 23.6.14.000494-08, tem-se que ela consiste em um dos débitos cobrados judicialmente no processo n. 0000480-78.2007.4.01.3100 (originário e os seus apensos), que tramita perante o Tribunal Regional de 1ª Região e está com a exigibilidade suspensa;



k.     no respeito às inscrições que já são objeto de processo judicial, é certo que não podem consistir em impeditivos para a expedição de certidão em favor do Estado do Amapá, pois o art. 100 da Constituição Federal estabelece que o pagamento devido pelo ente estadual, se condenado em virtude de sentença judiciária, ocorrerá por meio do sistema de precatórios;



l.     foram objeto de parcelamento: (I) na Receita Federal: a) Débito: 12920500-1 - Débito suspenso para inclusão manual de parcelamento especial (documento indicado no anexo III – p. 27-35); b) Débito: 37319319 -0- Débito suspenso para inclusão manual de parcelamento especial (documento indicado no anexo III – p. 27-35); e (II) na Procuradoria da Fazenda Nacional: a) Inscrição 23.4.20.000707-30 (Processo 10235.720.141/2014-56) e Inscrição 23.4.21.000604-50 (Processo 10235.720.451/2014-71): as duas inscrições se referem às dívidas parceladas no sistema SISPAR da PGFN, sendo que a primeira parcela foi quitada em 05.10.2021;



m.     a pendência que consta na Receita Federal, indicada pelo Processo n. 10235720068/2010-99, não mais subsiste, pois trata-se de débito que já foi analisado judicialmente, através do processo judicial n. 1011221-43.2019.4.01.3100 (Mandado de Segurança), no qual foi concedida a segurança ao ente estatal.



 



Com base nessas premissas, o autor postula a concessão de tutela de urgência para que sejam expedidos ofícios à Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a fim de que forneçam imediatamente a certidão positiva com efeitos de negativa em favor do ente estadual. 



 



No mérito, requer seja julgado procedente o pedido, a fim confirmar a tutela de urgência, no que tange à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do ente estadual.



 



Intimada para prestar informações no prazo de 48 horas, a União apresentou os seguintes argumentos: 



 



a.     o autor formula pedido genérico ao elencar uma série de supostas irregularidades que viciariam as referidas inscrições sem especificá-las, em desacordo com o art. 319, inciso III, do Código de Processo Civil e com os arts. 322 e 324 do CPC, os quais determinam que os pedidos sejam certos e determinados,



b.     nesse ponto, o Estado do Amapá objetiva o cancelamento imediato de mais de 50 inscrições nos cadastros restritivos federais, para fins de obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa, sem arcar com o ônus de detalhar os vícios que inquinariam cada um desses registros, prejudicando, sobremodo, o direito de defesa da União;



c.      a partir da leitura da petição inicial, não é possível sequer precisar os subsistemas em que foram efetuadas as inscrições constantes da extensa lista elaborada pelo Estado do Amapá, requisito imprescindível para que se possa minimamente examinar a legislação e os requisitos aplicáveis às restrições cadastrais impugnadas;



d.     a despeito da tese indicada na petição inicial, relativa ao Tema n. 327 da Sistemática da Repercussão Geral, o autor não esclareceu se as restrições foram (ou não) precedidas do devido processo legal, ressaltando-se que a simples menção sobre débitos ensejadores de algumas das inscrições listadas não supre o requisito de impugnar especificamente cada uma das restrições;



e.     segundo a jurisprudência do STF (como, por exemplo, a orientação adotada na ACO n. 3.383, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes), tal circunstância dá ensejo à extinção da ação sem resolução do mérito.



 



A União suscitou, com base nos arts. 319, inciso III, 322, 324, 330, inciso I, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, a inépcia da petição inicial e, por conseguinte, postulou a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a concessão de mais 5 (cinco) dias para analisar as inscrições listadas na petição inicial, a partir de informações a serem prestadas pelos órgãos responsáveis pelas restrições.



Em 1º de dezembro de 2021, diante da multiplicidade de ocorrências noticiadas pelo autor, assinei-lhe o prazo de 48 horas para complementar a petição inicial, nos termos do art. 303, § 6º, do Código de Processo Civil, trazendo informações mais concretas e documentos comprobatórios dos débitos e das ações judiciais referidas na peça de ingresso.



O autor atendeu à intimação e cumpriu diligência, mediante emenda da inicial e juntada de documentos.



 



É o relatório. 



 



Decido. 



Neste juízo de cognição sumária, inerente às tutelas de natureza cautelar, julgo presentes os requisitos para a concessão da liminar.



Ab initio, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial, suscitada nas informações da União sob o argumento de que o Estado do Amapá formulou demanda genérica, sem individualizar as irregularidades dos débitos inscritos nos cadastros da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 



 



In casu, o autor postulou a exclusão das pendências elencadas no relatório denominado “Informações de Apoio para Emissão de Certidão”, bem como a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa –CPD-EN em favor da Fazenda Estadual. 



 



Afirmou que seu intento foi indeferido na via administrativa, tanto pelo Ministério da Economia, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto pela Receita Federal e, em seguida, descreveu as inscrições constantes de 3 (três) cadastros, a saber: (i) 5 (cinco) débitos sob a gerência da Receita Federal, sendo 1 extinto; 2 suspensos e 2 de outros poderes (indevidos em razão do “princípio da instranscendência”); (ii) 11 (onze) débitos relativos ao Sistema SIDA da PGFN, sendo 2 de outro poder, 3 com impugnação administrativa, 1 prescrito, 2 com exequibilidade suspensa e 1 judicializado e (iii) 38 (trinta e oito) inscrições do Sistema DIVIDA, da PGFN, todas judicializadas, as quais, segundo o autor, não poderiam ser óbice à expedição da certidão positiva com efeito de negativa, pois “na eventualidade de haver sentença judiciária em desfavor do Estado, a União possui a garantia de que o valor será adimplido, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 



Instado a detalhar as ocorrências e processos mencionados na inicial, o autor apresentou informações e documentos complementares que viabilizam a identificação das irregularidades mencionadas nestes autos. 



De fato, é robusta a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que “No sistema processual vigente, nos termos do art. 286 do CPC, o pedido deve ser formulado de forma certa ou determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas” (ACO 1.609-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 2/6/2015. No mesmo sentido: AC 4.106, DJe de 7/8/2018, Rel. Ministro Celso de Mello e TPA-AgR 7, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019). 



 



Nesse diapasão, constitui ônus processual do autor especificar quais procedimentos fiscais deram ensejo à medida restritiva questionada e sobre as quais deve recair o provimento judicial pleiteado nessa sede processual, sendo vedada a formulação de pleito genérico e indeterminado, situação que não ficou retratada nos autos.  



Logo, sendo possível identificar com precisão, na petição inicial e em sua emenda, as inscrições que teriam dado ensejo ao indeferimento da CND na via administrativa, rejeito a a preliminar de inépcia da petição inicial. 



Quanto ao fumus boni iuris, verifica-se que, apesar da quantidade de inscrições mencionadas na peça de ingresso, os pedidos e causa de pedir foram pormenorizados pelo autor, especialmente porque juntou aos autos o Relatório “Informações de apoio para emissão de certidão” (Anexo 1), no qual se verificam todos os registros, situação atual (ativos, parcelados, judicializados, suspensos), e respectivos sistemas nos quais estão inseridos, bem como procedeu à emenda da petição inicial, prestando os seguintes esclarecimentos:



Assevera o Exmo. Secretário que no contexto de crise fiscal e retomada pós-pandemia, com intensificação da vulnerabilidade comprovada pelo aumento da população abaixo da linha da pobreza na Amazônia, a participação da administração pública na economia, a realização de obras e outras políticas públicas é uma das principais providências, de forma atenuar a grave quadra fática referenciada, razão pela qual é premente a necessidade de obtenção de CND.



Registra, ainda, os relevantes esforços fiscais no sentido de garantia da regularidade- a exemplo da celebração de parcelamentos/ pagamentos da integralidade das pendências do GEA, incluindo as previdenciárias de grantia [sic] do pacto federativo e viabilidade do exercício regular das atividades e serviços públicos a cargo do Amapá. Pois bem. Com vistas a cumprir a determinação do Exmo relator, no sentido de que haja maior detalhamento das inscrições que motivaram o indeferimento do pedido na via administrita [sic], colaciona o Estado aos autos documento, fornecidos pelos órgãos estaduais, que refutam as alegações da fazenda nacional, quanto à existência de pendências que obstariam a acolhida da pretensão em referência. 



Dentre essa documentação, por exemplo, há inscrições referentes a dívidas parceladas no sistema SISPAR da PGFN, não obstante a primeira parcela do parcelamento ter sido quitada em 05.10.2021 e inúmeros processos com os mais diversos status, dentre os quais aqueles que se encontram pendentes de julgamento e outros em relação aos quais foram expedidos precatórios, aqueles em que há execuções suspensas, embargos à execução opostos, dentre outros. Veja-se que as inscrições relacionadas a processos judiciais do sistema dívida da fazenda nacional, ao contrário do que fora mencionado pela PGFN, não consubstanciam óbice à acolhida do pleito autoral, porquanto submetidas ao sistema constitucional de precatórios.



[...]



É certa a incidência à espécie do tema 743, porquanto, como claramente demonstrado, as inscrições 23.4.16.000001-49 e 23.4.21.000002-02 e demais débitos referentes à Assembléia Legislativa não são afetas ao Poder Executivo. Consoante entendimento majoritário desse C.STF, não é possível atribuir, nestes casos, a responsabilidade ao ente estadual, sob pena de ofensa ao PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES e AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIASUBJETIVA DAS SANÇÕES, visto que o Poder Executivo não possui meios para intervir na execução orçamentária dos demais órgãos autônomos. 



Por outro lado, cumpre observar, no que diz respeito ao CADIN, a existência de única única restrição: a referente ao processo 102357200068/2010-99. 



Veja-se que nesse processo foi concedida a segurança em favor da Fazenda Estadual, conforme documentação já juntada aos autos, no anexo II-p.15-26, ostentando a dívida o status de extinta, razão pela qual não consubstancia tal processo restrição à acolhida da pretensão autoral.



 



Diante dos elementos coligidos aos autos, revela-se a plausibilidade jurídica das teses articuladas pelo autor, aptas à concessão da liminar, determinando-se à União a expedição da certidão positiva, com efeitos de negativa para todos os efeitos legais, possibilitando, inclusive, a contratação do PROFISCO II. 



Sem prejuízo de um exame mais verticalizado por ocasião do julgamento de mérito, ressalte-se que, no julgamento da ACO n. 3083, também ajuizada pelo Estado do Amapá e sob a relatoria do e. Min. Ricardo Lewandowski, esta Corte assentou o “descabimento da inscrição do Estado-membro nos cadastros desabonadores em decorrência de pendências administrativas relativas a débitos já submetidos a pagamento por precatório, por incompatibilidade com o postulado da razoabilidade, haja vista a possibilidade de intervenção federal que o não pagamento do precatório enseja”, a guarnecer, ao menos neste juízo perfunctório, a pretensão do autor.



Sob outro ângulo, esta Corte já albergou, sob a Sistemática da Repercussão Geral (Tema n. 743), a adoção do Princípio da Intranscendência, que veda a responsabilização do poder executivo por débitos de outros poderes, como se extrai do acórdão paradigma, cuja ementa transcrevo a seguir:



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.” 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.



(RE 770149, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 02-10-2020)



 



No tocante ao processo administrativo fiscal n. 10235720068/2010-99, foi concedida a segurança em favor da Fazenda Estadual, conforme documentação já juntada aos autos, no Anexo II, tendo sido reconhecida a prescrição do respectivo débito.



Presentes, portanto, o fumus boni iuris - pois, neste juízo sumário, os débitos indicados pelo autor não constituem óbice à emissão da certidão postulada - bem como o periculum in mora, diante do elevado risco de ineficácia da futura decisão definitiva da demanda, o que se reforça diante do contexto de crise sanitária e social e do cenário pandêmico descrito nos autos, o qual assola todo o território nacional, há que se conceder a pretendida tutela de urgência.



Ante o exposto, defiro a liminar, determinando à União que expeça em favor do Estado do Amapá a certidão positiva com efeito de negativa, para todos os efeitos legais, inclusive a contratação do PROFISCO II, não impondo óbice para a expedição da certidão os débitos mencionados na petição inicial. 



Cite-se a União para apresentar defesa.



Após, venham conclusos.



Publique-se.



 



Brasília, 07 de dezembro de 2021.



 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente